Tribunal: TJMT
Processo: 1006505-41.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006505-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA CIRCULAR N. 49/2019, EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO NÃO IMPUGNADA – MENÇÃO GENÉRICA DE PREENCHIMENTO – OFENSA A DIALETICIDADE - PONTO NÃO CONHECIDO – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO

–

AUSÊNCIA DE DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA (PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA ALONGAMENTO DA DÍVIDA)– – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que reconheceu a ausência de comprovação dos requisitos previstos na Circular n. 46/2019, o que não ocorreu.

A jurisprudência do STJ admite a incidência do CDC aos contratos de cédula de crédito rural, pois se trata originalmente de contrato bancário (Súmula 297/STJ)

Contudo, a incidência do CDC à espécie não implica em automática inversão do ônus da prova. No caso, não se verifica a impossibilidade do consumidor produzir prova, em razão de alguma desvantagem de natureza técnica, processual ou estrutural, que dificulta ou impossibilita sua defesa em juízo, pois se trata de ação envolvendo prorrogação de dívida, de modo que cabe ao postulante comprovar o preenchimento dos requisitos previstos nas normas de regência para fazer jus ao alongamento da dívida; não havendo que falar, portanto, em hipossuficiência técnica a fundamentar a inversão probatória, seja pelo CDC ou pelo CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Ordinária de Prorrogação de Crédito Rural, movida contra
BANCO SISTEMA
indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão dos efeitos da mora das parcelas vencidas oriundas da Cédula Rural Hipotecária n. 0087904.94.0000218, bem como que seja determinado que a parte demandada exclua ou se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e em seus cadastros internos e indeferiu o pedido de suspensão da Ação de Execução de Autos n. 85- 09.1998.811.0055 (Código Apolo: 482) que tem por objeto a referida cédula rural hipotecária.

O agravante explica que não visa discutir o saldo devedor, mas, conseguir condição mais benéfica, ou seja, a única que realmente resolverá a situação do agravante, que é a condição trazida pelas circulares números 46/2019 e 12/2019.

Afirma que, caso o agravado venha a alongar as parcelas, o objeto não estará perdido, já que é possível o refinanciamento de parcelas vencidas e vincendas, para a condição da circular n. 46/2019, ainda que tenham sido objeto de renegociação.

Assevera que o agravado, na condição de fornecedor, comercializou produtos para as lavouras do agravante, exatamente a condição prevista na Circular do BNDES, demonstrando que o agravante, preencheu, sim, os requisitos da norma.

Defende ainda que a Circular do BNDES ainda comtempla os itens financiáveis, evidenciando assim o desacerto da decisão agravada, pois o pacto existente entre o agravante (produtor rural) e o agravado (fornecedor) está devidamente inserido no rol dos itens a serem liquidados.

Sob outro aspecto, defende que é um direito do agravante a referidas linhas de crédito, que tem inclusive a previsão de rentabilidade da Instituição Financeira, a exemplo da Circular 46/2019, que prevê a rentabilidade para a instituição financeira de 3% ao ano.

Afirma ainda que: “equivocou-se o r. Juízo Singular, quando ao indeferir os pedidos de Tutela de Urgência, desconsiderou que o Agravante demonstrou a verossimilhança das alegações, ressaltando a ausência de mora, face ao todo exposto, especialmente quanto ao direito de liquidação da dívida com os recursos do BNDES e o posterior alongamento, a possibilidade real de liquidação da dívida e os riscos dos recursos acabarem, vez que são findos. ”.

Pontua adiante que em caso análogo o judiciário já se manifestou determinando o Banco a realizar o financiamento para liquidação de dívida com insumos agrícolas.

No tópico: Da Inversão do Ônus da prova, explica que há, entre clientes e os bancos, inequívoca desigualdade entre os figurantes, eis que, os clientes não têm conhecimento técnico quanto às operações bancárias e ainda há sempre a necessidade de contratar.

Nestes termos requer: “seja invertido o ônus da prova, à luz do disposto no CDC, devendo o Agravado juntar aos autos o saldo devedor das operações da Cédula Rural Hipotecária nº 0087904.94.0000218 de Custeio Agrícola e de todas as operações derivadas da mesma, objeto da Ação indicada por dependência, uma vez que deverão ser reenquadradas as operações bem como dívidas contraídas junto a instituição financeira Agravada vinculada a referida Cédula ou pactuadas para amortizar a mesma. ”.

Nos pedidos, almeja a concessão do efeito suspensivo para que seja reconhecida a aplicação do CDC, com a inversão do ônus da prova e que seja deferida a tutela de urgência para, “para determinar o afastamento da Mora e seus efeitos dos pactos objetos do presente, bem como seja determinando que seja excluído imediatamente o nome do Agravante dos órgãos de restrição ao crédito e ainda, ordene-se ainda a Agravada se já não o fez, de que se abstenha de inscrever o nome do Agravante nos bancos de dados de proteção ao crédito, tais como SPC, SERASA, Central de Risco do BACEN, entre outros, ou providenciar a imediata exclusão de qualquer restrição que já tenha sido informada, sob pena de multa, e por fim, seja concedida medida de natureza de tutela de urgência antecipatória, determinado a suspensão do curso da Lide de Execução nº: 85-09.1998.811.0055, Código: 482, em trâmite perante o r. Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Tangará da serra, senão por outros, ao menos para que se evitem decisões conflitantes ou que prevaleça o curso da execução na forma mais gravosa para o agravante”.

Foi indeferido o pedido liminar.

A certidão de id. 127592689, anuncia o decurso do prazo, sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Ordinária de Prorrogação de Crédito Rural, movida contra
BANCO SISTEMA
indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão dos efeitos da mora das parcelas vencidas oriundas da Cédula Rural Hipotecária n. 0087904.94.0000218, bem como que seja determinado que a parte demandada exclua ou se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e em seus cadastros internos e indeferiu o pedido de suspensão da Ação de Execução de Autos n. 85- 09.1998.811.0055 (Código Apolo: 482) que tem por objeto a referida cédula rural hipotecária.

A decisão agravada é a seguinte:

“Primeiramente, devidamente emendada, RECEBO a exordial.

Acerca do pedido de tutela de urgência, o CPC vigente dedicou um Título à chamada “Tutela Provisória” (arts. 294 a 311), comportando as espécies “Tutela de Urgência” e “Tutela de Evidência”.

Segundo Cassio Scarpinella Bueno:

“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) (negrito nosso)

Portanto, os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando detidamente os autos, a parte autora pretende, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da mora das parcelas vencidas oriundas da Cédula Rural Hipotecária n. 0087904.94.0000218 de custeio agrícola, que seja determinado que a parte demandada exclua ou se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e em seus cadastros internos e, ainda, requer a suspensão da Ação de Execução de Autos n. 85-09.1998.811.0055 (Código Apolo: 482) que tem por objeto a referida cédula rural hipotecária, haja vista que entende que seu débito se enquadra no Programa BNDS para Composição de Dívidas Rurais BNDS Pro-CDD Agro, ou seja: que teria direito à prorrogação da dívida, nos termos do aludido programa.

Dessa feita, ao menos neste momento, não vislumbro a existência da probabilidade do direito da parte autora.

Explico.

Em análise aos autos, a parte autora alega que solicitou a inclusão no Programa BNDS para Composição de Dívidas Rurais BNDS Pro-CDD Agro, porém, não teria obtido resposta, bem como não teria sido incluído no programa.

No ponto, a parte comprovou o requerimento encaminhado ao Banco Bradesco S/A (pp. 59/61 e 65 do Id. 67905470) e ao Banco Sistema S/A (pp. 153/159 e 173 do Id. 67905470).

No entanto, mesmo que realmente o Banco demandado não tenha apresentado resposta, ainda que negativa, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos constantes das circulares para a sua inclusão no aludido programa.

Conforme se vê no item “2” da Circular SUP/ADIG n. 12/2019-BNDES (pp. 45/50 do Id. 67905470), é necessário que o produtor rural comprove:

“2.1. Residentes e domiciliados no Brasil, no caso de pessoas naturais, ou com sede e administração no Brasil, no caso de pessoas jurídicas, inclusive cooperativas;

2.2. Comprovem incapacidade de pagamento em consequência de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos, e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; e

2.3. Demonstrem a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e capacidade de pagamento da operação de composição. ”

Dentro desse contexto, deixou a parte autora de juntar aos autos qualquer documento que preencha o último requisito, ou seja: que demonstre a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e a capacidade de pagamento da operação de composição.

No mais, também não consta elemento de convicção confiável sobre a frustração da safra. Afinal, a CRH n. 0087904.94.0000219 (pp. 69/81 do Id. 67905470) data de 27.05.94, com data final de pagamento em 25.07.97, sendo que os documentos de pp. 113/132 do Id. 67905470 dizem respeito a período muito posterior à concessão e aplicação do crédito, pois fazem menção a eventos que ocorreram nos anos de 2016, 2017 e 2019.

Logo, com a cognição própria ao momento, não merece prosperar os pedidos realizados em sede de liminar. Afinal, ainda há dúvida quanto à probabilidade do direito invocado pela parte autora que, diante da inadimplência, registre-se, que perdura desde o ano de 1997, não pode impedir a parte demandada de proceder à cobrança do valor devido e de tomar as medidas legais que entender cabíveis.

Posto isso, não preenchidos os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida.

Por fim, não se vê qualquer hipossuficiência da parte autora para comprovar as suas alegações, de sorte que, na forma do artigo 373, § 1º, do CPC, também não teria vez o pleito de inversão. Logo, INDEFIRO o pleito em questão.

Dessa feita, DETERMINO seja designada e realizada audiência de conciliação no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca, ficando ao seu talante convertê-la em mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

Por fim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 dias, comprovar o recolhimento das demais parcelas das custas e taxa judiciária, sob pena de extinção.

ÀS PROVIDÊNCIAS. ”.

Em suas razões, em pese tenha feito afirmativas de que preenche os requisitos para concessão do benefício, não impugnou satisfatoriamente a decisão agravada, que está baseada na ausência de prova do preenchimento do requisito: demonstração da viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e a capacidade de pagamento da operação de composição e que não consta elemento de convicção confiável sobre a frustração da safra, pois os documentos constantes não dizem respeito ao período da CRH n. 0087904.94.0000219.

Assim, há notória ofensa a dialeticidade recursal que inviabiliza o conhecimento do recurso, pelo menos no ponto mencionado, que envolve pedido de afastamento da mora e seus efeitos, exclusão os órgãos de proteção ao crédito, sobrestamento da execução ante ao direito de alongamento.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 594028 PR 2014/0255730-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2022)

Cabia ao agravante demonstrar que está comprovado nos autos o preenchimento do requisito - da viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e a capacidade de pagamento da operação de composição e demonstrar que apresentou elementos de convicção confiável sobre a frustração da safra referente à época, contudo, não o fez.

E, ainda que superado, a decisão se encontra escorreita, ante a ausência de preenchimento de todos os requisitos da Circular n. 46/2.019.

Para ilustrar o entendimento, trago a colação trecho de acordão extraído do RAI n. 1011848-86.2020.8.11.0000, da relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho:

“...Da análise sumária e não exauriente dos documentos que instruem tanto a inicial quanto o agravo, não se constatam provas escorreitas de que os agravados preenchem os requisitos legais e de que todos os débitos são da área rural, sobretudo porque, conforme anotado pelo Banco recorrente, após a publicação Circular nº 46/2019, o Banco Central do Brasil, por meio da Resolução 4.755, de 15 de outubro de 2019, concedeu autorização para composição de dívidas decorrentes de operações de crédito rural contratadas por produtor rural até 18/12/2017, cujo regramento se aplica ao caso em questão.

É necessário que o produtor rural comprove, além da incapacidade de pagamento, a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e capacidade de pagamento da operação de composição, conforme expressa o item 3, da Circular.

De outro lado, a determinação, no início da lide, para suspender a exigibilidade das cédulas e aditivos não merece prosperar, porquanto ainda remanesce dúvida razoável respeito da probabilidade do direito invocado pelos autores que, diante da inadimplência, não podem impedir a agravante de proceder com a cobrança do tanto devido e tomar as medidas legais que entender necessárias para recebimento do seu crédito, gozando referida decisão de certa dose de revogabilidade.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Portanto, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como pretendido pelos autores/agravados, na medida em que não é possível afirmar que a frustração da safra em decorrência de condições climáticas desfavoráveis tenha sido a única razão para o inadimplemento da contratação.

Assim, entendo que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento...”.

destaquei

Em que pese o agravante faça menção de julgado do Des. Guiomar Teodoro Borges, de 2.011, basta uma olhadela para verificar que, naquele caso, foi comprovado o preenchimento dos requisitos, o que, repito, não é o caso. Também, no mencionado julgamento d o Recurso Especial 13.601/71 – MT (2012.0272180-8), há menção expressa de que o acordão recorrido reconheceu o preenchimento dos requisitos para o alongamento.

As questões relacionadas ao alongamento da dívida demandam a necessidade de dilação probatória.

Pende de apreciação o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova.

Defende o agravante que há desigualdade entre as partes, pois, os clientes não têm conhecimento técnico quanto às operações bancárias ou, se tem, é inferior em relação aos bancos.

Quanto à possibilidade de aplicação do CDC assiste razão o agravante, pois, o STJ tem entendido que as regras consumeristas devem ser observadas em relação ao produtor - pessoa física, ainda que utilize o crédito concedido para insumo da atividade rural, pois a relação envolve Instituição Financeira:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS CELEBRADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. DESTINATÁRIO FINAL. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. ART. 1.013, § 1º, I, DO CPC/2015. SIMPLES MENÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DE BANCO DO BRASIL S.A. IMPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. O recorrente não demonstrou, de forma clara, como o art. 1.013, § 1º, do CPC/2015, foi violado pelo acórdão recorrido. Nesse passo, a simples e genérica referência aos dispositivos legais desacompanhada da necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal não é suficiente para o conhecimento do recurso especial. Incide, portanto, o disposto na Súmula 284/STF, que se aplica por analogia. 3. O Colegiado estadual ao decidir pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, assim o fez em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual" o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"(Súmula 297/STJ). 4. A alegação de que a parte agravada não é destinatária final, é inviável, nesta via recursal, uma vez que demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo interno de Banco do Brasil S.A. improvido. ( AgInt nos EDcl no AREsp 1549004/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)".

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL CEDIDA À UNIÃO. APLICABILIDADE DO CDC. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5/STJ. (...) 3. A jurisprudência do STJ admite a incidência do CDC aos contratos de cédula de crédito rural cedidos à União, pois se trata originalmente de contrato bancário (Súmula 297/STJ) ( REsp 1.326.411/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/2/2013; REsp 1.127.805/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19/10/2009).(...)” (STJ. REsp 1659813/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 20/06/2017)".

Em que pese isto, a incidência do CDC à espécie não implica em automática inversão do ônus da prova.

A hipossuficiência para o CDC surge da impossibilidade do consumidor produzir prova no caso concreto, em razão de alguma desvantagem de natureza técnica, processual ou estrutural, que dificulta ou impossibilita sua defesa em juízo.

Ocorre que, no caso, é possível ao agravante comprovar o preenchimento dos requisitos previstos nas normas de regência para fazer jus ao alongamento da dívida. Portanto, não há falar em hipossuficiência técnica a fundamentar a inversão probatória.

A respeito da inversão do ônus da prova, confira-se:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO - ALEGADO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE CONTAS DOMÉSTICAS POR ERRO DO FORNECEDOR - EQUÍVOCO QUE SUPOSTAMENTE ACARRETOU A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS - DANOS MORAIS - FATOS CUJA COMPROVAÇÃO ESTÁ AO ALCANCE DA CAPACIDADE PROBATÓRIA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. - Considerando que a prova dos fatos constitutivos do direito da autora não traduz um encargo impossível de ser suportado, estando, ao contrário, inserido nos limites da capacidade probatória da parte, tem-se por não demonstrada a sua hipossuficiência técnica e, consequentemente, afasta-se a necessidade de inversão do ônus da prova. - Recurso ao qual se nega provimento.” (TJMG. AI n 1.0000.21.105662-7/001, Relator (a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2021, publicação da sumula em 30/09/2021)".

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL- DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NAS NORMAS DE REGÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO, POR ORA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE UM DOS PRESSUPOSTOS ALTERNATIVOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC - INDEFERIMENTO - EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO CONSTANTE DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ALEGAÇÕES VEROSSIMILHANTES - IMPOSSIBILIDADE, NO MOMENTO. Nos termos do art. 273 do CPC, o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela, desde que, diante de prova inequívoca dos fatos, se convença da verossimilhança das alegações do autor, estando presente o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação. Nesse momento de cognição incompleta, penso que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações, através de prova inequívoca, para o deferimento da antecipação de tutela, a fim de que o agravado seja compelido a prorrogar o" contrato de abertura de crédito fixo rural "e excluir a negativação. O alongamento da dívida rural caracteriza um direito subjetivo do devedor e não mera faculdade do credor, se ocorrentes os pressupostos previstos na legislação aplicável. O agravante não comprovou, até o momento, que preenche os requisitos estabelecidos nas leis que regem a matéria, para o deferimento do alongamento da dívida oriunda de crédito rural. A comprovação das alegações do agravante demanda uma maior dilação probatória, sendo inviável, por ora, deferir a antecipação de tutela. A inversão do ônus da prova foi introduzida no nosso ordenamento jurídico, de forma expressa, pelo art. 6º, VIII, do CDC (Lei nº 8.078/90), que a erigiu como direito básico do consumidor. Não me parece, prima facie, que o recorrido deva ser considerado hipossuficiente, para os fins da inversão do ônus da prova, cumprindo esclarecer que a hipossuficiência de que aqui se trata não é a mera diferença, inclusive econômica, entre as partes, mas a desigualdade técnica de tal magnitude que torne insuportável o ônus da prova. Estando o agravante inadimplente, mostra-se legítima, em princípio, a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.” (TJMG. AI n. 1.0674.15.000654-4/001, Relator (a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2015, publicação da sumula em 01/09/2015)".

Pelas mesmas razões não cabe a inversão do ônus prevista no CPC.

Ante todo exposto,
na parte que conheço, DOU PARCIAL PROVIMENTO
para autorizar a aplicação do CDC, sem, contudo, deferir a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022